Tribunal: TJSP
Processo: 2161073-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento de tutela de urgência. Portador de TEA. Pretensão de custeio integral de terapias multiprofissionais. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Operadora que já fornece cobertura para significativo rol de terapias. Controvérsia técnica sobre suficiência do tratamento que demanda dilação probatória e prova pericial

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento de tutela de urgência. Portador de TEA. Pretensão de custeio integral de terapias multiprofissionais. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Operadora que já fornece cobertura para significativo rol de terapias. Controvérsia técnica sobre suficiência do tratamento que demanda dilação probatória e prova pericial especializada. Ausência de situação de urgência. Agravante parcialmente assistido pelo plano. Inexistência de negativa total de tratamento. Cognição sumária que não permite antecipação do mérito. Recurso improvido.